Tribunal: TJES
Processo: 5018037-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018037-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA e outros

AGRAVADO: MARIA DA PENHA PRECIOSO DE SOUZA e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXIGÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COMO CONDIÇÃO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de usucapião extraordinária, que, embora tenha deferido o pedido de gratuidade de justiça aos autores, condicionou o recebimento da petição inicial à apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel, sob pena de indeferimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de planta e memorial descritivo pode obstar o regular processamento da petição inicial em ação de usucapião; (ii) estabelecer se, em se tratando de parte beneficiária da gratuidade da justiça, a eventual necessidade de prova técnica deve ser custeada pelo Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A planta e o memorial descritivo não constituem documentos essenciais para a propositura da ação de usucapião, podendo ser produzidos posteriormente, na fase de instrução, se necessário à formação do convencimento do juízo.
4.
A exigência desses documentos como condição para o recebimento da inicial, especialmente quando a parte já identifica o imóvel por outros meios e é beneficiária da justiça gratuita, compromete o direito fundamental de acesso à justiça.
5.
Em hipóteses como a dos autos, nas quais foram apresentados documentos suficientes à identificação do imóvel (boletim de cadastro, imagem topográfica, recibos de compra e venda, certidão de ônus), não se justifica o indeferimento da petição inicial.
6.
A gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 95, §3º, e 98, §1º, VI, do CPC, abrange os custos com perícias eventualmente necessárias, que devem ser custeadas pelo Estado, por meio de profissional integrante do cadastro oficial do tribunal ou de órgão público conveniado.
7.
O magistrado de origem, ao exigir da parte hipossuficiente a juntada de prova técnica como condição de procedibilidade da inicial, desconsidera a regulamentação administrativa que atribui ao Estado o encargo pela produção de prova pericial em favor do beneficiário da assistência judiciária gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
A planta e o memorial descritivo do imóvel não são documentos indispensáveis para o recebimento da petição inicial em ação de usucapião.
10.
A necessidade de prova técnica para identificação do imóvel deve ser satisfeita com base no art. 95, §3º, do CPC, quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça.
11.
O indeferimento da petição inicial com base na ausência de tais documentos, sem observância da hipossuficiência da parte e da atuação subsidiária do Estado, afronta o princípio do acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
e

OLIVEIRA LOPES SIQUEIRA
em face de r. decisão (evento 81069125), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação de usucapião movida pelos ora agravantes em desfavor de
MARIA DA PENHA PRECIOSO DE SOUZA
;
CARLOS FERNANDO GOMES
;
JOSÉ COSTA
;
TEREZINHA IGNEZ PIONT KOVSKY
e
VALDINEI RODRIGUES SANTIAGO
, deferiu a gratuidade de justiça aos recorrentes, determinou a correta qualificação dos herdeiros de Antônio Garcia de Souza e a juntada de planta e do memorial descritivo do imóvel, sob pena de indeferimento da inicial.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de o rol do artigo 1.015 do CPC ser de “
taxatividade mitigada
”
1
e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

I
n casu
, percebo a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão relacionada ao ônus da produção probatória em sede de apelação, uma vez que o descumprimento da determinação do juiz de primeiro grau poderá importar na prolação de sentença terminativa.

Neste momento processual, entendo que assiste razão ao inconformismo dos agravantes, na medida em que o CPC não estabelece a planta e o memorial descritivo como elemento essencial para o prosseguimento das ações de usucapião.

Na realidade, os documentos em enfoque não constituem uma condição de procedibilidade da demanda, mas sim providência relacionada à fase de instrução probatória, mormente quando sopesado foi devidamente descrito na exordial (evento 8838719). Nessa linha de entendimento, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PLANTA DO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. DELIMITAÇÃO DO BEM IMÓVEL. SUFICIENTE. QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. OBSERVÂNCIA DA CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE ACOSTADA AOS AUTOS. INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES NA EXORDIAL. VALOR DA CAUSA. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ADEQUADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A determinação de juntada da planta do loteamento a que pertença o imóvel usucapiendo em enfoque não constitui uma condição de procedibilidade da demanda, mas sim providência relacionada à fase de instrução probatória, na medida em que o Código de Processo Civil não estabelece a planta georreferenciada como elemento essencial para o prosseguimento das ações de usucapião.
Precedentes. 2. Portanto, recairão sobre o juízo meritório a análise de questões inerentes a usucapião, tais como a abrangência ou não de via pública no imóvel, bem como a eventual invasão em terrenos vizinhos nos quais a autora não exerce a posse, mostrando-se prematura a extinção do feito. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é consolidada nesse mesmo sentido, sobretudo quando a parte, como é a hipótese, identifica minimamente o lote que almeja adquirir a propriedade e encontra-se assistida pela Defensoria Pública Estadual, o que reforça a presunção relativa de hipossuficiência técnica e financeira. Precedentes. 4. A apelante instruiu a inicial da ação com o contrato de promessa de compra e venda, os recibos de pagamento, a certidão do Cartório de Registro de Imóveis (1º Ofício) de Itapemirim, bem como a resposta do Cartório de Registro de Imóveis (1º Ofício) de Marataízes ao ofício expedido pela Defensoria Pública Estadual e fotografias do imóvel. Dentre os documentos acostados aos autos se encontra, inclusive, um dos exigidos pelo magistrado de origem, a saber, a certidão do Cartório de Registro de Imóveis (1º Ofício) de Itapemirim, o que também denota a prematuridade da extinção do feito. Importa assinalar ainda que a proprietária do imóvel foi devidamente qualificada no polo passivo da lide e que o loteamento encontra-se devidamente registrado e arquivado, havendo a apelante qualificado os confinantes e pleiteado a citação dos mesmos. 5. Por fim, no que diz respeito ao valor dado à causa, este corresponde ao valor venal do imóvel estipulado para cobrança do IPTU, sendo que a jurisprudência pátria admite este como um parâmetro razoável. Precedentes TJSP. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0002864-38.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/04/2021; DJES 10/05/2021)

Chama à atenção que os agravantes colacionaram boletim de cadastro imobiliário (evento 80838736), imagem topográfica (evento 80838731, recibos de compra e venda (evento 80838733) e certidão de ônus (evento 80838734), que são suficientes para caracterizar o imóvel usucapiendo nesta fase inicial.

Logo, os agravantes trouxeram os elementos mínimos para a tramitação da ação de origem, não sendo razoável impor-lhes os encargos de juntada de planta e de memorial descritivo, em especial ante a hipossuficiência técnica e financeira. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Decisão agravada que determinou que a Autora proceda à juntada da planta e memorial descritivo do imóvel. Inconformismo. Acolhimento, uma vez que a Autora é beneficiária da Justiça gratuita, que tem aplicação ampla.
Gratuidade concedida que implica na realização da perícia para a elaboração da documentação técnica necessária (planta e memorial descritivo do imóvel), a ser custeada com recursos do Fundo de Assistência Judiciária.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2202208-65.2025.8.26.0000; Relator (a): Schmitt Corrêa; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2025; Data de Registro: 07/07/2025) (TJSP; AI 2202208-65.2025.8.26.0000; Mogi das Cruzes; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Schmitt Corrêa; Julg. 07/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMENDA DA INICIAL, SOB PENA DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA.
Juntada de planta e memorial descritivo. Documentos que não são indispensáveis para a propositura da ação. Art. 320, do CPC. Elementos de prova que podem ser produzidos no curso do processo. Decisão reformada. A planta do imóvel e o memorial descritivo não constituem documentos indispensáveis para a propositura da ação (art. 320, do CPC). Trata-se de elementos probatórios que podem ser produzidos no curso do processo, na etapa processual própria.
A parte autora, recorrente, é beneficiária da gratuidade da justiça, de modo que manter tal exigência poderia obstaculizar o exercício do direito fundamental de acesso à justiça. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0079104-83.2024.8.16.0000; Almirante Tamandaré; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 26/11/2024; DJPR 26/11/2024)

Ressalvo que o CPC (art. 95, inciso I) permite que as perícias de responsabilidade dos beneficiários de gratuidade da justiça sejam custeadas com os orçamentos alocados no orçamento do ente público e realizadas por servidores do Poder Judiciário ou de outros órgãos conveniados. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ABRANGE HONORÁRIOS DO PERITO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ESTADO DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Art. 98, parágrafo 1º, VI do CPC a gratuidade de justiça abrange os honorários do perito. 2 - De acordo com o art. 95, § 3º, do CPC,
quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de assistência judiciária, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado
3 - Cabe ao Estado arcar com o pagamento da parcela de sua responsabilidade, já que o perito nomeado não está obrigado a realizar o trabalho gratuitamente nem a receber os honorários ao final do processo (...) (STJ, AREsp 1.301.709/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 08/06/2018, DJe 12/06/2018) 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0027744-35.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/02/2020; DJES 27/02/2020)

Vale lembrar que esta egrégia Corte instituiu o Cadastro Eletrônico de Peritos, Tradutores e Intérpretes (CPTEC) por meio do Ato Normativo Conjunto nº 012/2025, sistema visa justamente gerenciar a nomeação de profissionais que aceitam atuar em processos com assistência judiciária gratuita, recebendo honorários conforme tabela oficial custeada pelo tribunal ou pelo Poder Executivo.

Portanto, não há justificativa jurídica para que o magistrado de primeiro grau transfira aos cidadãos hipossuficientes um ônus que a lei e a regulamentação administrativa do próprio tribunal atribuem ao Estado. Se o juiz entende que a planta é necessária para o deslinde da causa, deve oficiar aos órgãos públicos para que indiquem um servidor capacitado para a elaboração da prova técnica ou designar um perito do referido cadastro oficial, sendo os honorários custeados pelo Estado, garantindo assim a instrução processual sem sacrificar o patrimônio mínimo da parte. Nessa direção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou às autoras, beneficiárias da justiça gratuita, o adiantamento proporcional dos honorários periciais, nos termos da resolução TJES nº 06/2012, em ação de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de custodiado do estado. 2. O juízo de origem, ao determinar de ofício a produção da prova pericial, fixou o valor dos honorários e atribuiu às agravantes a responsabilidade pelo pagamento da cota-parte, não obstante a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de pagamento, ainda que proporcional, de honorários periciais pelas partes beneficiárias da gratuidade da justiça, nos casos em que a prova pericial é determinada de ofício pelo juízo. III. Razões de decidir 4. A gratuidade da justiça assegura a isenção do pagamento antecipado de despesas processuais, incluindo os honorários periciais, nos termos do art. 98, § 1º, VI, e art. 95, § 3º, do CPC.
5. A resolução TJES nº 06/2012 regulamenta que, sendo a perícia determinada de ofício em favor da parte beneficiária, os honorários devem ser custeados pelo estado. 6. Inexistindo demonstração de alteração na condição de hipossuficiência das agravantes, mostra-se indevida a cobrança, ainda que suspensa, da cota-parte referente aos honorários periciais. 7. A jurisprudência dos tribunais superiores e locais é firme no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça abrange também as despesas com a realização de prova pericial, determinada de ofício.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A parte beneficiária da gratuidade da justiça não pode ser compelida ao adiantamento de honorários periciais, ainda que em caráter suspensivo, quando a prova é determinada de ofício pelo juízo. 2. Nessas hipóteses, o custeio dos honorários periciais compete ao estado, conforme previsão do art. 95, § 3º, do CPC e resolução TJES nº 06/2012. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, §§ 3º e 4º, e 98, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, agravo de instrumento nº 1006799-25.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto alves da Rocha, j. 12.06.2024; TJ-AM, apelação cível nº 0002469-59.2019.8.04.4401, Rel. Délcio Luís Santos, j. 18.02.2024; TJ-MG, agravo de instrumento nº 5552920-68.2020.8.13.0000, Rel. Maria lúcia cabral caruso, j. 19.04.2024; TJ-SP, agravo de instrumento nº 2086860-33.2024.8.26.0000, Rel. Moreira viegas, j. 16.04.2024. (TJES; AI 5018759-88.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 27/06/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de: (1) afastar a exigência de apresentação de planta e memorial descritivo pelos agravantes como condição para o recebimento e processamento da petição inicial da ação de usucapião extraordinária, bem como de (2) estabelecer que – se houver necessidade de prova técnica para a identificação perimétrica do imóvel e futura abertura de matrícula – deverá ser corretamente aplicada a regra do art. 95, §3º, incisos I e II, do CPC para a designação do auxiliar do juízo de origem.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.